Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Incabível a pretendida suspensão do feito até julgamento definitivo do tema de repercussão geral n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto nele será analisada a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, enquanto que a discussão posta nestes autos diz respeito ao índice de correção monetária aplicável ao crédito reclamado pela parte agravante. Além disso, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionadas ao referido tema.
2. Comprovada a admissão do servidor público em 28/05/1996 na extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, à luz do Decreto Distrital 21.396/2000, que, entre outras providências, determinou a integração dos seus servidores aos quadros do Distrito Federal, a obrigação de pagar tencionada está plenamente abrangida pelo título judicial da ação coletiva n. 32.159/1997 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, ente que representa a categoria profissional da qual faz parte o exequente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício, qual seja, até 28/04/1997.
4. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
5. Viabilidade, para o caso concreto, de utilização da TR, como índice de correção monetária, pelo IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual foi transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.